Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704802-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: BRUNA RAMOS SCHETTINI D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo deve ser feito, independente de intimação, nas 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção. O pedido de postergação do recolhimento do preparo em razão de reestruturação financeira da recorrente é medida que não encontra respaldo na legislação processual brasileira, que adota para os casos de comprovada hipossuficiência a concessão de acesso gratuito à justiça. Todavia, não há pedido nesse sentido, o que impossibilita eventual concessão do benefício. Nesse quadro, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, é de se reputar deserto o recurso. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J